Tribunal: TJDFT
Processo: 0758722-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VÍCIO INEXISTENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA – MATÉRIA QUE REMETE AO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e art. 83, Lei 9.099/95, cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado.
2. O embargante se insurge contra o Acórdão (ID 48532501), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto. O recorrente diz que o acórdão recorrido incorreu no vício da omissão em relação à matéria constitucional sobre subsunção dos fatos praticados ao comando normativo. Aponta ofensa ao princípio da legalidade e que inexiste um rol taxativo definindo o que seja arma branca, violando, assim, o princípio da taxatividade. Requer o pré-questionamento da matéria para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores. A Promotoria de Justiça oficiou nos autos pelo conhecimento e rejeição do recurso.
3. O acórdão recorrido fundamentou as razões para negar provimento ao recurso, não deixando qualquer dúvida a respeito da tipicidade da conduta praticada pelo recorrente, adotando o entendimento de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais, com o advento das Lei 9.437/97 e 10.826/03 deixou de ter aplicabilidade apenas em relação às armas de fogo.
4. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento.
5. Registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.